Tribunal: TJBA
Processo: 0009589-37.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009589-37.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: JUDITE FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, JOSE REINALDO MUNIZ SOUZA, CARLOS GUSTAVO PATURY DE ALMEIDA, SUZANA MARIA SILVEIRA PATURY

EMENTA:
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO (“TOI” – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO)
NÃO TRAZIDO AOS AUTOS.

IMPUTAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DO CONSUMO. RELATÓRIO QUE AP
RESENTARIA
OS CICLOS ANTERIORES À INSPEÇÃO
NÃO CARREADO AOS AUTOS PELA DEMANDADA
.
CÁLCULO DA DÍVIDA EFETUADO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 17.510,31 (-). INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR ÓRGÃO INDEPENDENTE DE FORMA A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EVIDENTE INADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELA COMPANHIA DE ENERGIA PARA COMPELIR O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE DÉBITO, VEZ QUE APURADO UNILATERALMENTE PELA MESMA E CONTESTADO PELO CONSUMIDOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. COBRANÇA ABUSIVA E INEXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE RATIFICA A ABUSIVIDADE DA RÉ. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO. REPERCUSSÃO NEGATIVA CAUSADA À IMAGEM DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL
POR DUAS VEZES
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO
. SENTENÇA MANTIDA
COM ADENDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A alegação de violação do medidor de energia elétrica não restou comprovada, uma vez que, no caso
presente
, sequer foi carreado aos autos o laudo técnico produzido pela empresa Acionada, muito menos o relatório que aponta
ria
os ciclos anteriores à inspeção e que demonstrariam o período
em que supostamente teria havido o
desvio de energia na Unidade, contrariando, assim, as regras consumeristas e os princípios da ampla defesa e contraditório.

Importa ressaltar que,
o STJ, quando do julgamento
do REsp Repetitivo 1.412.433/RS (Tema 699 do STJ), fixou a tese no sentido de ser possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo,
desde
que, sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade,
direitos estes que não foram respeitados pela concessionária de serviço público Acionada,
em especial porque, no caso dos autos,
a Ré
sequer apontou
os ciclos anteriores à inspeção
.

Destarte, a cobrança em voga é claramente abusiva e inexigível,
sendo a conduta da parte Ré
comprovadamente
agravada pelas suspensões indevidas do serviço considerado essencial, estas ocorridas em 06/03/2006 e 10/07/2007
, sendo evidentes e gravosos os danos morais causados à parte Autora, ora Apelada.

Destarte,
pelas circunstâncias peculiares do caso em apreço,
entendo que o valor de R$ 20.000,00 (
vinte
mil reais) seja suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo que o Apelo seja improvido.

Indenização arbitrada que deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (prolação da sentença), consoante entendimento da Súmula 362 do STJ, sendo acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, ante a existência de relação contratual, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto para manter a sentença fustigada
com adendos, estabelecendo que a i
ndenização arbitrada pelo juízo
a quo
deve ser corrigida monetariamente pelo INPC
/IBGE da data do arbitramento (prolação da sentença), consoante entendimento da Súmula 362 do STJ, sendo acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, ante a existência de relação contratual, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0009589-37.2010.8.05.0103
, em que são apelante e apelado, respectivamente, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E
JUDITE FERREIRA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto para manter a sentença fustigada
com a
dendos
, estabelecendo que a i
ndenização arbitrada pelo juízo
a quo
deve ser corrigida monetariamente pelo INPC
/IBGE da data do arbitramento (prolação da sentença), consoante entendimento da Súmula 362 do STJ, sendo acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, ante a existência de relação contratual, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça